Tribunal: TJES
Processo: 0013620-63.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013620-63.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE TERCEIRO LITISCONSORTE. INTEGRAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para reduzir a condenação por danos morais a R$ 5.000,00 e manter a condenação por danos materiais no valor de R$ 4.935,09. A embargante alegou omissão quanto a três pontos: ausência de análise sobre (i) a exclusão do imóvel do Eixo Prioritário nº 4; (ii) o pedido de afastamento da condenação por lucros cessantes; e (iii) a condenação ao pagamento de honorários ao Município de Linhares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à exclusão do imóvel do autor da área técnica periciada no Eixo Prioritário nº 4; (ii) determinar se houve omissão quanto à análise da condenação por lucros cessantes; (iii) verificar se houve omissão quanto à condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao Município de Linhares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Não há omissão quanto à exclusão do imóvel do Eixo Prioritário nº 4, pois o acórdão embargado fundou-se em provas produzidas nos próprios autos, sendo legítima a formação do convencimento judicial com base na prova específica do processo, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Verifica-se omissão quanto à análise da impugnação à condenação por lucros cessantes. Suprido o vício, conclui-se que a sentença corretamente remeteu a apuração do valor à fase de liquidação, diante da demonstração robusta da existência e perda da lavoura, permitindo a presunção da frustração de rendimentos.

Também há omissão quanto à condenação ao pagamento de honorários em favor do Município de Linhares. A responsabilidade da embargante decorre do princípio da causalidade, pois sua atuação deu causa à reinclusão do ente público no polo passivo, o qual foi vitorioso, sendo legítima a condenação nos ônus sucumbenciais.

As omissões reconhecidas não alteram o resultado do acórdão embargado, que permanece íntegro quanto ao provimento parcial do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado do acórdão.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão se fundamenta nas provas produzidas nos autos e desconsidera elementos externos ao processo com base no livre convencimento motivado.

A condenação por lucros cessantes pode ser mantida quando comprovada a perda da capacidade produtiva, cabendo a apuração do quantum na fase de liquidação.

É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte dá causa à permanência do litisconsorte no polo passivo e a tese por ela sustentada é rejeitada, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 13.105/2015, art. 85, §§ 1º e 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013620-63.2018.8.08.0030

EMBARGANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADOS:
ADRIANO ELIAS DE FREITAS BATISTA E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em razão do acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação Cível, para reduzir a condenação por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e manter a condenação por danos materiais no valor de R$ 4.935,09 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e nove centavos).

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante pugna pela reforma do acórdão alegando que houve omissão quanto aos seguintes temas: 1º) ausência de inclusão do imóvel do Embargado no Eixo Prioritário nº 4, o que demonstraria a inexistência de danos; 2º) ausência de apreciação do pedido de reforma da sentença quanto à condenação em lucros cessantes, por ausência de prova mínima de sua ocorrência e extensão; 3º) omissão referente à sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Município de Linhares, sustentando que a denunciação da lide restou prejudicada e que a responsabilidade pela inclusão do ente público no polo passivo foi do próprio autor, ora Embargado.

No caso, impõe-se reconhecer que assiste parcial razão à Embargante.

De início, afasta-se a alegada omissão quanto à não inclusão do imóvel do autor na perícia do "Eixo Prioritário nº 4".

O acórdão embargado fundamentou a existência do dano e do nexo de causalidade nas provas específicas produzidas neste processo, notadamente a documentação que evidencia os custos da lavoura de pimenta e a perda da plantação em decorrência do alagamento.

A formação da convicção do órgão julgador com base no acervo probatório dos autos é soberana. A não menção a um laudo produzido em outro feito, que não vincula esta lide, não constitui omissão, mas sim a exteriorização do livre convencimento motivado. O ponto reflete mero inconformismo com a valoração da prova, matéria incabível na via estreita dos aclaratórios.

Por outro lado, verifica-se, de fato, a omissão do acórdão quanto à análise do capítulo do recurso de apelação que impugnava a condenação ao pagamento de lucros cessantes. O julgado se concentrou na análise dos danos emergentes, silenciando sobre a tese de que os lucros cessantes seriam hipotéticos e carentes de prova mínima.

Sanando o vício, integro o acórdão para consignar que a manutenção da sentença, nesse ponto, é medida de rigor. A sentença, de forma prudente, não fixou um valor líquido, mas remeteu a apuração para a fase de liquidação.

A prova dos autos é robusta ao demonstrar a existência da lavoura produtiva e sua completa perda em razão do alagamento. A perda da capacidade produtiva do imóvel agrícola gera, por presunção lógica, a frustração de ganhos futuros. Assim, presente a prova do
an debeatur
(o direito à reparação pela perda da fonte de renda), a apuração do
quantum debeatur
(o valor exato do prejuízo) pode, e deve, ser postergada para a liquidação de sentença, momento processual adequado para a dilação probatória sobre o potencial de faturamento da lavoura. Rejeita-se, portanto, a tese da Embargante.

Assiste-lhe razão, igualmente, ao apontar a omissão no que tange à impugnação da condenação em honorários de sucumbência em favor do Município de Linhares. O acórdão, ao dar parcial provimento ao apelo, não deliberou sobre a tese recursal específica que buscava o afastamento dessa verba.

Passo a saná-la. A condenação deve ser mantida, em estrita aplicação do princípio da causalidade. Conforme se extrai dos autos e admitido pela própria Embargante, embora o Município tenha sido inicialmente excluído da lide, foi a SAMARCO quem, por meio de Agravo de Instrumento, diligenciou e obteve êxito em sua reinclusão no polo passivo.

Ademais, em seu apelo, a Embargante dedicou tópico para imputar responsabilidade ao ente público, restando vencida nessa pretensão. Ora, quem dá causa à instauração ou à manutenção de uma relação processual e nela sucumbe, deve arcar com os ônus correspondentes. A atuação da Embargante tornou necessária a defesa do Município, que ao final se sagrou vitorioso. Logo, a condenação em honorários é consequência lógica e inafastável.

DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, tão somente para, sanando os vícios de omissão apontados, integrar o acórdão embargado, sem, contudo, modificar seu resultado, para o fim de registrar a rejeição expressa das teses recursais referentes ao afastamento da condenação em lucros cessantes e em honorários advocatícios devidos ao Município de Linhares, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcial
provimento aos
embargos de declaração
.